Tribunal: TCU
Processo: 043.074/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1287/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.074/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalgisa Lopes de Oliveira Gontijo (CPF XXX.408.901-XX); Fernando da Silva Ribeiro (CPF XXX.921.581-XX); Humberto Juliano de Almeida Silva (CPF XXX.472.701-XX); Jose Protasio Fitaroni (CPF XXX.776.507-XX); Luiz Gonzaga Barbosa Sena (CPF XXX.401.742-XX); Vagner Elias de Melo (CPF XXX.297.596-XX); Valmir Sabino da Silva Junior (CPF XXX.595.164-XX); Verônica da Cruz Xavier (CPF XXX.724.418-XX); Victor Luiz Gomes Carvalho (CPF XXX.997.866-XX) e; Wellington Teixeira Munaier (CPF XXX.603.836-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.